Tribunal: TJMT
Processo: 1019857-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019857-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARLETE SILVA AGUIAR - CPF: 690.118.771-87 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), SUZAMAR ALVES DOS REIS SILVA - CPF: 955.102.061-87 (RECORRENTE), NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 39.345.610/0001-62 (RECORRIDO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1019857-60.2022.8.11.0002
– Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE:
ARLETE SILVA AGUIAR E OUTRO.

RECORRIDO:
NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra decisão que acolheu o pedido de parcelamento, bem como determinou o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da improcedência do pedido de parcelamento da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inadmissibilidade do recurso
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, notadamente, do conteúdo da decisão fustigada, observa-se que a mesma é de natureza interlocutória, e não sentencial, se não vejamos:

“Vistos, etc.

Trata-se de execução de título judicial por: SUZAMAR ALVES DOS REIS SILVA, ARLETE SILVA AGUIAR, visando o cumprimento de sentença proferida pelo Juízo em desfavor de NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS EIRELI. A EXEQUENTE e credora da importância de R$ 7.968,28 (sete mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte oito centavos), que se refere a condenação sofrida nesses autos. A EXECUTADA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso ao cumprimento de sentença e requer o parcelamento previsto CPC art.916, com deposito nos autos de 30% por cento (id.119999034). A exequente (id.120123036) manifestou, em sentido contrário. Inicialmente acerca do parcelamento requerido pela executada opino por acolher, de acordo com art. 916 CPC. ‘’ No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês’’

Não vislumbro nos autos provas capazes de demonstra motivação contraria ao indeferimento requerido, razão pela qual acolho o pedido de parcelamento. Quanto ao pedido de correção monetária, arguido por ambas as partes manifesto que dito em acordão a sentença primeira ficou mantida nesse sentido, por tanto inexiste a correção monetária a contar de 17/04/2023, vigorando a decisão de piso primeiro.

Acerca das obrigações a ser cumprida pela executada determinado em sentença, íntimo a executada a juntar o cumprimento no prazo legal.

Impulsiono estes autos com a finalidade de prosseguimento do feito para que a executada cumpra com as obrigações determinadas em sentença a respeito da motocicleta devendo juntos nos autos documentos solicitados pela exequente, e que demonstre nos autos o cumprimento do parcelamento ora deferido.

Acerca da multa prevista art.523, § 1o entendo por acolher.
”

Portanto, vê-se que o recurso inominado em exame se mostra inadequado por desafiar decisão sem cunho sentencial ou que coloque fim ao processo executivo debatido entre as partes litigantes.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.

Não se conhece de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado. Precedentes.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento
do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recuso não conhecido.

(N.U 1000951-58.2019.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Por tais motivos, não conheço do Recurso Cível interposto, por se tratar de insurgência contra decisão de natureza interlocutória.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do Recurso Cível Inominado interposto nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da execução, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023